Tribunal: TJSP
Processo: 1012130-07.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. É evidente a existência de dano moral do cliente que tem o valor a ele pertencente não repassado por seu advogado, com quebra do dever de lealdade, devendo a indenização ser fixada com observância do princípio da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação, com a fixação dos danos morais em R$10.000,00 e

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. É evidente a existência de dano moral do cliente que tem o valor a ele pertencente não repassado por seu advogado, com quebra do dever de lealdade, devendo a indenização ser fixada com observância do princípio da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação, com a fixação dos danos morais em R$10.000,00 e honorários de 15% sobre a condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012130-07.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ DA ROCHA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012130-07.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos - 7a Vara Cível
Apte. : José da Rocha Silva
Apdo. : Roberto Mohamed Amin Junior
Juiz de 1o grau: Fábio Sznifer
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.698
EMENTA: MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. É evidente a existência de dano moral do
cliente que tem o valor a ele pertencente não repassado por seu
advogado, com quebra do dever de lealdade, devendo a
indenização ser fixada com observância do princípio da
razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido para julgar
procedente a ação, com a fixação dos danos morais em
R$10.000,00 e honorários de 15% sobre a condenação.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 108/111 que julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
restou comprovada a má-fé do apelado que reteve indevidamente quantia
pertencente ao autor, que era seu cliente. Afirma que o apelado levantou o valor
em 2007, só o repassando em 2014, e pagando o restante em 2019 após
ajuizamento de ação de prestação de contas. Aduz ser evidente o dano moral
sofrido. Cita julgados. Argumenta que houve abuso de confiança e um ato ilícito
praticado pelo apelado. Tece considerações sobre o dano moral.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Restou evidenciado nos autos que o apelado levantou
valores pertencentes ao apelante (2007
fls. 28/31) só os repassando anos
depois (2014 fls. 36), sem apresentar qualquer justificativa plausível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012130-07.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Também se verifica que foi ajuizada ação de prestação
de contas pelo apelante, sendo pago um valor residual em 2019 (fls. 93/100).
Nesse sentido, bem descreveu o magistrado a quo a
situação vivenciada pelo autor, veja-se:
“Das alegações das partes e dos documentos juntados, restou
incontroverso nos autos que a parte ré levantou valores e os
repassou a menor ao requerente. Restou incontroverso também que
o requerente recebeu a totalidade dos valores no processo de
prestação de constas no 1007064-46.2019 que moveu contra o
requerido, quantia restituída com juros e correção monetária.
O requerido justifica o atraso no pagamento, alegando confusão
com relação ao cálculo pericial utilizado. Neste ponto, vale dizer, é
necessário distinguir dois períodos distintos: o período relacionado
entre a data do levantamento (2007) e a data do pagamento parcial
(2014); e a segunda relacionada ao tempo entre o pagamento
parcial (2014) e o recebimento total na ação de prestação de contas
(2017).
Em relação ao primeiro período, não há qualquer justificativa viável
para a retenção dos honorários, pois não havia motivos para que o
requerido retivesse valores que cabiam ao autor, com pagamento
incontroverso pelo devedor.
Ademais, não há qualquer indício mínimo de que o réu tenha atuado
de boa-fé, contatando o autor para informá-lo dos valores a sua
disposição. Logo, referida demora é imputada ao requerido, que
deixou de notificar os seus clientes do levantamento de quantia que
lhes favorecia.
Em relação ao segundo período, verifico que a parte autora só
conseguiu reaver os valores após ajuizar ação de prestação de
contas, sendo que só veio a receber a integralidade do dinheiro
após mais de 5 anos do pagamento parcial (após mais de 10 anos
após o pagamento efetivo).
Logo, verifica-se que o requerido não agiu com a boa-fé esperada,
atuando em relevante imperícia e negligência, a autorizar a
responsabilidade civil.” (fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012130-07.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Deste modo, em que pese o magistrado sentenciante
entender que a situação por ele descrita não enseja o recebimento de
indenização por dano moral, vislumbro ser ela devida.
É evidente o transtorno moral sofrido pelo autor, que se
viu privado do recebimento de valores que lhe pertenciam, que lhe foram
repassados somente anos após por seu advogado, ora apelado, a quem
depositou confiança para a propositura da ação.
Ressalte-se que o réu é advogado atuante, ou seja,
conhecedor de suas obrigações para com seus clientes.
Desta forma, o dano moral se sobressai pela simples
narrativa dos acontecimentos, sendo desnecessário qualquer outro tipo de prova.
Nesse sentido já decidiu esta 26a Câmara em situação
análoga que:
“APELAÇÃO. MANDATO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Quantia retida indevidamente pelo causídico. Quebra do dever
ético e jurídico do patrono. Danos morais evidenciados.
Manutenção da quantia fixada em primeiro grau, eis que
condizente
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível
no
1014088-28.2019.8.26.0562;
Rel.
Des.
ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em 2 de
dezembro de 2019).
E, no que concerne ao montante da indenização, cabe
ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012130-07.2019.8.26.0562 -Voto no
5
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico e a sua
idade, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, pois
referida quantia mostra-se suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo cliente e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente do réu.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente o pedido e condenar o requerido ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido do arbitramento e com juros
legais da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica